Tribunal: TJES
Processo: 5011958-55.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Despesas Condominiais; Direitos / Deveres do Condômino
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011958-55.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERNESTO ZUCHELLI
RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO LIBER
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA CONDOMINIAL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE. DÍVIDA PROPTER REM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
:“Trata-se de Exceção de Pré-Executividade, por meio da qual se insurge ERNESTO ZUCHEL contra a execução ocorrida nos autos, aduz sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não reside no imóvel desde dezembro de 2012, quando se separou de fato de sua ex-cônjuge Sra. Maria Elizabete Zuchelli”.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da exceção de pré-executividade para reconhecer o excesso de execução referente ao pagamento de honorários.

3. Através de recurso inominado, a parte requerida suscita a preliminar de ilegitimidade passiva. Por sua vez, em contrarrazões, a parte requerente pleiteia a manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a parte autora não traz aos autos comprovação do alegado, não tendo demonstrado a transferência de titularidade do imóvel, não cumprindo com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso I), nesse ponto é necessário citar a decisão de piso:
““Primeiramente, tem-se que a presente demanda consiste na discussão do pagamento das taxas condominiais relativas ao apartamento 401, do Edifício Liber. É de sabença que o pagamento das taxas condominiais constitui obrigação propter rem, acompanhando o bem, de forma que a obrigação de pagamento recai sobre o proprietário ou possuidor do imóvel. Portanto, indiferente o fato de que o executado na presente ação não mora no apartamento, tendo em vista que o que se discute na presente lide não é a propriedade ou posse do apartamento, mas sim o pagamento das taxas condominiais [...] Assim, estando comprovado que o executado é proprietário do imóvel, conforme ID 33298720, resta clara a sua legitimidade para estar no polo passivo da presente demanda, bem como a competência do presente Juizado Especial. Com relação a alegação de falta de liquidez do título, conforme se infere da análise dos presentes autos, as cobranças incluídas na planilha que acompanha a petição inicial são decorrentes de boletos de condomínio não quitados e valores previstos em diploma legal e Convenção Condominial”. Não obstante a ação de usucapião juntada aos autos, como bem explanado anteriormente, inexiste nos autos o trânsito em julgado da referida ação de forma que a titularidade do imóvel não foi transferida, ao menos não comprovado, sendo legítimo, portanto, a parte recorrente neste processo.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)